Tribunal: TJDFT
Processo: 0730360-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. CONSIGNADO EM FOLHA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO. LIMITAÇÃO.
I – Em relação aos descontos na conta corrente do autor, não há no processo originário nem neste recurso nenhum extrato bancário, a fim de permitir o exame dos empréstimos debitados e respectivos valores.
II – No que se refere aos empréstimos consignados em folha, o comprovante de rendimentos evidencia que o percentual legal de 35%, Lei Complementar 840/2011, alterada pela Lei Complementar 1.015/2022, está sendo obedecido.
III – Os elementos do processo não evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC. Mantida a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para suspender os descontos em conta ou limitar os consignados em folha.
IV – Agravo de instrumento desprovido.